Tribunal: TJBA
Processo: 8041259-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041259-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: Espólio de Jair Leoni Salgado

Advogado(s)
:
KATIA ALVES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. Ordem judicial. Descumprimento. ocorrência. equívocos praticados pelo banco na tentativa de cumprir a obrigação de fazer. multa. redução. pertinência, porém não de forma drástica.
DECISÃO reformada. AGRAVO DE INSTRUMENTO parcialmente provido, para reduzir a multa de R$ 215.000,00 para R$ 107.500,00.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041259-81.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante Espólio de Jair Leoni Salgado e como agravado BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.